Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-10.2019.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000017-10.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA LURDES ROHT - CPF: 294.635.131-91 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DIVERGIU NO QUE DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA [ART. 1o, I, DA LEI No 8.176/91]. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMERCIALIZAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, SEM AUTORIZAÇÃO, E EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES – PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS–

RECURSO DEFENSIVO –
1.
ABSOLVIÇÃO –
– RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL PRETEXTADO –
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA POSITIVADAS
–
QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO DA RÉ
–
SANÇÃO INALTERADA
–
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA –
3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL PRETEXTADO – INVIABILIDADE – VALOR DE 03 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA – VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comercialização de botijões de gás, sem autorização, e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, em qualquer quantidade, tem o condão de ferir a ordem econômica e gerar relevante perigo social. Inaplicável o princípio da adequação social ao caso vertente, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas.

Constatada a ausência de interesse recursal quanto a substituição da pena, considerando que o juízo sentenciante substituiu a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos.

A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARIA LURDES ROHT, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condená-la como incursa nas sanções do art. 1o, inc. I, da Lei no 8.176/91 [fato 2 da denúncia] a pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal. (Sentença – Id. 92412032)

Inconformado com a sentença, a defesa requer pela absolvição da recorrente, sustentando que a conduta resta amparada no princípio da adequação social. Subsidiariamente, postula a substituição da pena. Requer, ainda, pelo arbitramento dos honorários na fase recursal. (Id. 92412041)

Em sede de contrarrazões o Parquet rechaça as teses pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 92412043)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso de apelação, no parecer assim sintetizado. (Id. 110823495)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ADEQUAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de MARIA LURDES ROHT contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia: (Id. 92362986/92412003)

(...)FATO 1:

No ano de 2018 em dia e horário não especificados, sabendo ter ocorrido durante o dia, em estabelecimento comercial denominado Bar do Rari, a denunciada MARIA LURDES ROHT deixou de fornecer nota fiscal ou documento equivalente, obrigatório, relativo a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada.

FATO 2:

Consta ainda, que a denunciada MARIA LURDES ROHT revendeu gás natural em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

FATO 3:

Ato continuo a denunciada, MARIA LURDES ROHT construiu, instalou e fez funcionar, estabelecimento, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes supracitados, assumindo também que revendia gás sem a expedição da nota fiscal.

RESUMO DOS FATOS

Consta no incluso Inquérito Policial que no Bar do Rari, sentido MT 100, após a usina entrada a esquerda sentido Buriti MT 465, após representação anônima efetuada ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que posteriormente encaminhou para a delegacia municipal para averiguação dos fatos, sendo constado a veracidade da ocorrência que a Denúncia MARIA LURDES ROHT, estava comercializando gás de gaiola sem preencher os requisitos legais necessários. Conforme relatório de fls. 73 do departamento de tributos e fiscalização da Prefeitura Municipal, foi identificado que o estabelecimento comercial não possuía o alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária e o Alvará do Corpo de bombeiros. Consoantes fotos juntadas no inquérito policial em fls. 25/28, as quais comprovam a venda de gás de gaiola, bem como em termo de declaração colhido em fls. 31 a denunciada afirma não possuir os avaras supracitados, assumindo também que revendia gás sem a expedição da nota fiscal. (...)”(Sic.)

A condenação em análise ocorreu em razão da apelante revender gás natural em desacordo com as normas estabelecidas na forma da Lei, conduta prevista art. 1°, inciso I, da Lei n 8.176/91 [FATO 2], bem como foi absolvida das demais imputações contidas na denúncia.

Requer a defesa, pela aplicação do princípio da adequação social no caso vertente, com o intuito de absolver a recorrente da prática da conduta prevista no art. 1°, inc. I, da Lei 8.176/91, consistente em adquirir, distribuir e revender gás natural em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

Argumenta, que o referido princípio possui função dupla, sendo estas: I) restrição da abrangência do tipo penal, com a finalidade de excluir as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade; e II) orientação do legislador quanto a seleção das condutas que devem ser proibidas, com o fito de proteger os bens essenciais, e auxiliar o legislador na reflexão sobre a descriminalização de condutas que se adaptaram a evolução social.

Assim, dispõe o preceito normativo da Lei no 8.176/91:

“Art.1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei;”

In casu
, da análise probatória, consta do termo de declaração da recorrente

em sede ministerial, que transcrevo o teor: (Id. 92412007-fls.05)

“(...)é proprietária do estabelecimento denominado Bar dos Amigos, popularmente conhecido como Bar do Hari, Localizado no endereço citado acima, há 14 anos. No estabelecimento é comercializado, bebidas, secos e molhados, venda de vários objetos (roupas, botinas, etc.). Quanto a comercialização de gás no estabelecimento, informa que comercializa ha mais de 30 anos, apenas para atender o vilarejo, sendo poucas quantidades. Perguntado a declarante sobre a veracidade da denúncia anônima de que o fornecedor do gás seria Enio Borba, afirmou que sim. Confirmam que adquirem aos poucos e não é expedido Nota Fiscal. Com relação ao valor de venda, informa que compra por R$ 100,00 e vende a R$ 105,00. Complementa que após a fiscalização do município, está providenciando a regularização do Alvara de Bombeiros junto a Prefeitura com a engenheira Rosa Pagliuso, além da regularização para o comércio de gás com relaoéo3 ANP. Perguntado se permanece comercializando gás respondeu que sim, que não houve recomendação para Suspender até que regularize a situação.
Informa que a quantidade de botijões que permanece na gaiola é de 10, não todos cheios, mantém em média uns 04 cheios por mês
.”(Sic.) (Negritou-se)

Tal declaração consta acompanhada de registros fotográficos (Id. 92412006-fls. 05/06 e 92412007 fls.01/03 e 92412009-fl.01), bem como as declarações da testemunha/informante Vanessa Luzia Roth e Varlei Rogerio Roht, respectivamente.

Ademais, a apelante confessou em juízo a prática dos fatos objetivados, declinando em síntese: “
que vendia cerca de 04 (quatro) botijões de gás ao mês para os vizinhos mas não emitia nota fiscal em razão de não obter lucro com a venda, pois comprava por R$ 100,00 e vendia por R$105,00, sendo os R$5,00 como forma de compensar o gasto com o combustível necessário para se deslocar até a cidade; que colocava os botijões de gás na gaiola porque a lei exigia; que desde de o ano de 2011 pagava o alvará na prefeitura porém em 2018 foi lhe negado a regularização visto que faltava o alvará dos bombeiros e estes não foram até seu estabelecimento para fazer a vistoria
.”

Pelo que se extrai dos autos, a apelante possuía um estabelecimento comercial onde revendia gás natural. Apesar de a defesa sustentar que a referida comercialização não gerou lucros ao negócio e que servia apena para atender a população local, tais argumentos não tornam a conduta socialmente aceita.

Assim, melhor sorte não assiste a defesa ao pretender a absolvição, em razão
da aplicação do princípio
da adequação social, isto porque, o material examinado é considerado produto ou substancia tóxica, perigosa ou nociva a saúde humana.

Destarte, consta que a apelante deliberadamente adquiria e revendia botijões de gás sem contar com a necessária autorização regulamentar para o comércio varejista do citado derivado do petróleo, em desconformidade a norma.

Rogerio Greco tece comentários sobre o Princípio da Adequação Social que transcrevo:

“[...]Embora sirva de norte para o legislador, que deverá ter a sensibilidade de distinguir as condutas consideradas socialmente adequadas daquelas que estão a merecer a reprimenda do direito penal, o princípio da adequação social, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores. Mesmo que sejam constantes as práticas de algumas infrações penais, cujas condutas incriminadas a sociedade já não mais considera perniciosas, não cabe, aqui, a alegação, pelo agente, de que 0fato que pratica se encontra, agora, adequado socialmente. Uma lei somente pode ser revogada por outra, conforme determina 0 caput do art. 2° da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto—Lei no 4.65 7, de 4 de setembro de I 942)”.

Á proposito, dispõe sobre o tema:

“[...]1. O princípio da adequação social é um vetor geral de hermenêutica segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, se o tipo é um modelo de conduta proibida, não se pode reputar como criminoso um comportamento socialmente aceito e tolerado pela sociedade, ainda que formalmente subsumido a um tipo incriminador. 2.
A aplicação deste princípio no exame da tipicidade deve ser realizada em caráter excepcional, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas
. (...)”(STJ - REsp: 1435872 MG 2014/0037331-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014)(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, não há o que se falar em aplicação do referido princípio, máxime porque

Com efeito, não restaram duvidas que a acusada revendeu em seu estabelecimento comercial gás GLP em desacordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, a competente reguladora. A propósito, o aresto:

“APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA (
ARTIGO
1o,
INCISO
I,
LEI
No
8.176/91). RECURSO
DA DEFESA.

1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do réu. Autoria e materialidade positivadas. 2. Sanção inalterada. Recurso improvido.”
(TJSP; ACr 0001941-55.2015.8.26.0229; Ac. 15418249; Hortolândia; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 22/02/2022; DJESP 02/03/2022; Pág. 2724)

Sobre o tema, confira-se, também, o julgado:

“[...]E sequer se pode falar em atipicidade da conduta. O fato de o apelante adquirir e vender apenas alguns botijões de gás por semana não afasta a reprovabilidade do seu comportamento. A comercialização de botijões de gás, sem autorização, e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, em qualquer quantidade, tem o condão de ferir a ordem econômica e gerar relevante perigo social, não podendo, por isso, ser considerada irrelevante para o Direito Penal, pouco importando, inclusive, que tal atividade estivesse também sujeita a sanções administrativas, porquanto há absoluta independência entres as esferas administrativa e penal” (TJSP; Apelação Criminal 1500334-63.2019.8.26.0302; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro 24/06/2020).

Assim o pleito absolutório não merece amparo, bem como,

a pena consta bem dosada e não comportam ajustes,.

Avançando no tema, constata-se a ausência de interesse recursal quanto a substituição da pena requestada pela defesa, considerando que o juízo sentenciante substituiu a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos, nos seguintes fundamentos:
“[...]Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de Liberdade por 1 (UMA) RESTRITITVA DE DIREITOS, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.”

A defesa requer também, pela
alteração do valor fixado nos honorários advocatícios,
em respeito ao Provimento 09/2007-CGJ, tendo em vista o juiz
a quo
ter arbitrado a quantia de 03 (três) URH
.

Tenho que a pretensão não comporta amparo, isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido art. 305, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;(...)”

Neste diapasão, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – I57, §2°, INC. II, E §2-A, INC. I, DO CP - IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO §2o-A, DO ART. 157, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PALAVRA DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– INVIABILIDADE –
HONORÁRIO
ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PISO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A aplicação da majorante pela utilização de arma utilizada para a prática da conduta criminosa, prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença e das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária, guardando sempre proporção com a pena privativa de liberdade. A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
De acordo com o art. 305, I, da CNGC, a verba
honorária
arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”
(N.U 0002175-88.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (Negritou-se)

Desse modo, nego o requerimento para arbitrar honorários advocatícios em favor do Dr. Edson Roberto Castanho.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação, mantendo a sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Estou de acordo com o relator em relação ao não acolhimento da tese defensiva referente à absolvição da recorrente, bem como quanto à ausência de interesse recursal quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que tal benefício já foi concedido pela sentenciante, entretanto, no que diz respeito à fixação de honorários para a atuação do advogado dativo, em segunda instância, cheguei a uma conclusão um pouco diferente.

Com efeito, depreende-se destes autos que o juízo de primeira instância nomeou o advogado Edson Roberto Castanho, inscrito na OAB/MT sob o n. 8.825-A, para atuar, de forma dativa, na defesa da apelante, pela prática do crime descrito no art. 1o, I, da Lei n. 8.176/91, fixando os honorários na ocasião da sentença condenatória no valor correspondente a 3 (três) URHs, “
ante a participação em uma audiência e apresentação dos memoriais finais
”. (ID 92412032)

Como dito, o referido
advocatus
foi nomeado em 1o de agosto de 2019 (ID 92412027) e, no desempenho de seu mister, representou a recorrente em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 8 de agosto de 2019, na qual foram ouvidas seis pessoas: cinco testemunhas e a apelante, tendo o juízo de primeiro grau declarada encerrada a instrução. O Ministério Público ofertou suas razões finais oralmente e a defesa apresentou memoriais escritos, em duas laudas, no dia 13 de agosto de 2019, viabilizando, assim, a prolação da sentença condenatória em 14 de abril de 2020, contra a qual o defensor dativo, no dia 19 de outubro de 2020, interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram exteriorizadas em três laudas, em 24 de março de 2021. Logo, é forçoso reconhecer que o advogado dativo se mostrou atuante durante a instrução do processo.

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso, este relator já decidiu pela impossibilidade de se deferir tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo juízo da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no revogado art. 305,
caput
e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07.02.2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, esta é a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais
.
Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação adotada por este relator não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, pois naqueles julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, assim grafado:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". [...]
.
Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixa claro que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, é imperativo concluir que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este revisor conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, como se sabe, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, insta registrar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou teses e fundamentações idênticas às que já tinha apresentado em sede de memoriais finais, não trazendo qualquer inovação a dialeticidade, tanto que não se atentou que o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito já havia sido acolhida na sentença condenatória.

Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor Maria Lurdes Roht, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 (cinco) URHs para a interposição do recurso de apelação (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares no valor correspondente a 1 (um) URH, ao defensor dativo acima nominado, levando em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].
(STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Maria Lurdes Roht
; apenas para arbitrar os honorários complementares para o advogado
Edson Roberto Castanho
, inscrito na (OAB/MT n. 8.825-A), no valor correspondente a
1 (um) URH
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado os termos da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022